Tribunal: STF
Processo: RE 83546
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. O S.T.F., JA ASSENTOU A
JURISPRUDÊNCIA DE QUE E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DE
ALIQUOTAS DO ICM, NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO O
DESTINATORIO SEJA OU NÃO CONTRIBUINTE - ART. 23. PAR. 5 DA C.P. RE
CONHECIDO.